Tribunal: TJES
Processo: 5035546-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035546-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROVA POR FALHA OPERACIONAL DA BANCA ORGANIZADORA. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao ressarcimento de R$974,05, mas afastando a reparação por dano moral.
2. Autora, residente no Município da Serra, inscreveu-se para concurso público de Escrevente do TJSP, organizado pela ré, e arcou com despesas de deslocamento e hospedagem para realização da prova. O exame foi posteriormente anulado por erro operacional da organizadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de prova de concurso público, por falha imputável à banca organizadora, que implicou deslocamento interestadual e frustração da participação, configura dano moral indenizável, além dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A anulação da prova por erro operacional, após deslocamento e gastos comprovados pela candidata, excede mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável.
5. Precedentes das Turmas Recursais reconhecem que a frustração de legítima expectativa em tais circunstâncias enseja reparação por dano moral.
6. Quantum fixado em R$3.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com atualização pela taxa Selic a partir do arbitramento.

Tese de julgamento: “A anulação de prova de concurso público por falha operacional da banca organizadora, implicando deslocamento interestadual e frustração da participação do candidato, configura dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5035546-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE: RENATA OLIVEIRA COSTA

RECORRIDA: VUNESP

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROVA POR FALHA OPERACIONAL DA BANCA ORGANIZADORA. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao ressarcimento de R$974,05, mas afastando a reparação por dano moral.
2. Autora, residente no Município da Serra, inscreveu-se para concurso público de Escrevente do TJSP, organizado pela ré, e arcou com despesas de deslocamento e hospedagem para realização da prova. O exame foi posteriormente anulado por erro operacional da organizadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de prova de concurso público, por falha imputável à banca organizadora, que implicou deslocamento interestadual e frustração da participação, configura dano moral indenizável, além dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A anulação da prova por erro operacional, após deslocamento e gastos comprovados pela candidata, excede mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável.
5. Precedentes das Turmas Recursais reconhecem que a frustração de legítima expectativa em tais circunstâncias enseja reparação por dano moral.
6. Quantum fixado em R$3.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com atualização pela taxa Selic a partir do arbitramento.

Tese de julgamento: “A anulação de prova de concurso público por falha operacional da banca organizadora, implicando deslocamento interestadual e frustração da participação do candidato, configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
Renata Oliveira Costa
em face da
Fundação VUNESP.
Narra a autora, em síntese, que se inscreveu no concurso para Escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, organizado pela ré, e teve despesas com passagens aéreas (R$ 490,67), hospedagem (R$ 432,47) e transporte por aplicativo (R$ 50,91) para realizar a prova na capital paulista em 09/08/2024. No entanto, em 09/10/2024, as provas foram anuladas devido a um erro operacional em um dos locais de aplicação, onde o exame foi encerrado uma hora antes do previsto. A autora afirma que a própria VUNESP reconheceu o erro, o que a prejudicou, assim como outros candidatos de fora do estado, que agora aguardam uma nova data.

Diante dos fatos, a autora pretende que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$974,05, referente aos seus gastos, e indenização por danos morais de R$5.000,00.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 13968539), com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 974,05 (novecentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros moratórios a contar do ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13968540), objetivando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes, com a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões (ID 13968547), a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 974,05, mas afastou a reparação por danos morais, sob o fundamento de se tratar de mero aborrecimento.

Com a devida vênia, ouso divergir do juízo de origem.

Da análise dos autos, observa-se que a demanda envolve a anulação de prova objetiva de concurso público organizado pela Fundação VUNESP, após sua aplicação, por erro operacional ocorrido em um dos locais de prova, decisão esta que atingiu indistintamente todos os candidatos da capital paulista.

No caso, a hipótese excede a esfera do mero dissabor cotidiano. Restou demonstrado que a recorrente, residente em outra unidade da federação, incorreu em despesas de locomoção, estadia e alimentação para comparecer ao certame. Contudo, a posterior anulação da prova, motivada por falha operacional da própria instituição, frustrou uma legítima expectativa e impôs à candidata um considerável abalo emocional.

A jurisprudência pátria confirma que situações análogas configuram dano moral:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO NO PONTO QUE IMPORTA INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO.
ANULAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. ENTREGA DE PROVAS TROCADAS A CANDIDATOS. ATO IMPUTÁVEL AOS AGENTES DA BANCA ORGANIZADORA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA BANCA.
ART. 37, § 6º, DA CRFB. EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. DESPESAS COM INSCRIÇÃO, TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA .
CANDIDATO QUE TEVE QUE ESCOLHER ENTRE DOIS CONCURSOS, EM RAZÃO DE DATAS COINCIDENTES APÓS A REDESIGNAÇÃO DA PROVA ANULADA. QUANTUM FIXADO CONFORME PRECEDENTE DESTA TURMA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO .
(TJ-PR 0006685-34.2022.8.16 .0033 Pinhais, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 27/11/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/11/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO REALIZADORA DO CERTAME. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO . LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A ORGANIZADORA DO CERTAME E O ÓRGÃO INTERESSADO. DEFENDIDA A INEXISTÊNCIA DE DANOS. TESE RECHAÇADA.
CANDIDATO QUE AMARGOU PREJUÍZO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO . DESLOCAMENTO INTERESTADUAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA. ANULAÇÃO QUE TERIA SE DADO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DE FALHA ATRIBUÍVEL À BANCA EXAMINADORA. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO.
NESSE SENTIDO: "RECURSO INOMINADO . CONCURSO PÚBLICO CANCELADO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE NO CERTAME. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA BANCA ORGANIZADORA. ART. 37, § 6 º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . DANO MATERIAL REFERENTE ÀS DESPESAS SUPORTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA.SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 0025167-68.2022.8 .16.0182 - CURITIBA - REL.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 27 .11.2023)". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N . 9.099/95, ART. 46). (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5005871-39.2022.8.24 .0024, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Andrea Cristina Rodrigues Studer, Segunda Turma Recursal, j. 23-04-2024).
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5005871-39 .2022.8.24.0024, Relator.: Andrea Cristina Rodrigues Studer, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Turma Recursal)

A situação em tela evidencia uma clara ofensa a direito da personalidade. A frustração decorrente da anulação de um certame para o qual a candidata se preparou e despendeu recursos – incluindo viagem interestadual – transcende o mero dissabor. Tal fato gera transtornos emocionais e psicológicos que violam a esfera íntima do cidadão, ultrapassando os limites da normalidade social.

Assim, entendo como adequado o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado, além de servir como fator de desestímulo à repetição da conduta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar da data deste acórdão (arbitramento).

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)